Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-47.2017.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
PROCESSO N. 0001889-47.2017.8.11.0022
MONOCRÁTICA
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.
Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei.
Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSOANTE JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).
Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF.
Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.
Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Ana de Oliveira Silva, julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual máximo de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas, cujo valor será apurado na liquidação.
O Estado de Mato Grosso apela, arguindo, preliminarmente, a prejudicial de prescrição e, no mérito, esclareceu que a Administração incorporou, efetivamente, nos subsídios de todos os seus servidores - ativos e inativos - o percentual de 11,98%, a título de URV, quando reestruturou a carreira dos mesmos.
Defende que o artigo 168, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil não tem aplicabilidade como regra de pagamento para os servidores do Poder Executivo, uma vez que o referido dispositivo constitucional se aplica aos que se encontrem subordinados aos Poderes Legislativo, Judiciário, e ao Ministério Público.
Esclarece que, além da regra constitucional mencionada, há considerar a circunstância de que, no Estado de Mato Grosso, todos os servidores públicos, civis e militares, percebem seus vencimentos e proventos até o dia 10 do mês seguinte ao de referência, conforme consta do artigo 147, § 2o, da Constituição Estadual.
Aduz que se deve apurar em liquidação de sentença tanto o percentual como a diferença de valores decorrentes da conversão dos salários em URV.
A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 39488542).
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Ana de Oliveira Silva, julgou procedentes os pedidos.
Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.
Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição quinquenal, suscitada pelo Recorrente.
Da Prejudicial de Prescrição
O Apelante, a exemplo do que ocorreu a todas as ações desta natureza, argui a prescrição, com o fundamento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais (Lei Complementar 050/1998), constitui, no seu entender, o marco inicial do lapso temporal, ou seja, as datas das respectivas leis iniciam o prazo prescricional quinquenal.
Indubitavelmente, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-lei n. 20.920/32 que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada.
Dado que a ação proposta foi protocolada em 12/07/2017, considerando a data da lei retromencionada, no raciocínio do Apelante, estaria prescrito.
A tese, em parte, procede em razão de o marco apontado ser a data do ajuizamento da ação. Entrementes, o caso em análise, trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.
Esse foi o entendimento de Sua Excelência, o Juízo de 1o Grau, que, a meu ver, está correto, não só pela situação jurídica posta, como também, pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, no sentido de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação, (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013).
Além do mais, digno de registro é que aquela Corte, em reiterados julgados reconheceu a aplicação da Súmula 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (AgInt no REsp 1600278/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).
Nesse norte, afasto a prejudicial de prescrição.
Do Mérito
Na matéria de fundo, as questões a serem solvidas cingem-se aos seguintes pontos: a) somente os servidores do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público é que possuem direito a eventual diferença, mencionando o artigo 168 da CRB; b) os servidores tiveram suas carreiras reestruturadas, por isso não fazem jus à conversão, c) necessidade de liquidação da sentença.
Do artigo 168 da CRF
O Recorrente sustenta que os servidores do Poder Executivo não fazem jus às conversões da URV, uma vez que estes estão sujeitos a regramento distinto daqueles fixados no artigo 168 da CF, e seriam por ele atingidos.
Cumpre registrar, nesta oportunidade, que o artigo 168 da Carta Magna trata de repasse dos duodécimos orçamentários aos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, para execução de suas respectivas verbas orçamentárias, em geral, e não especificamente para pagamento de servidores.
Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), reconheceu o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei no 8.880/94, a contar de 1o de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009).
Dessarte, a Medida Provisória no 434/94, reeditada pela Medida Provisória no 457/94 e, posteriormente, convertida na Lei no 8.880/94, dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor, que tinha por objetivo a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para Real, assim dispondo, in verbis:
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1o de março de 1994:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
[...]
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. (destaquei)
Ademais, conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, deve ser apurada na liquidação de sentença.
Da incorporação do índice na reestruturação da Carreira com o advento das Lei Complementar 050/1998 e da liquidação
Quanto ao argumento de que a Lei Complementar 050/1998 concederam reajustes salariais, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento consolidado nos Tribunais que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, servem como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.
Assevero que a reestruturação da carreira do Recorrido, por meio da legislação citada, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença, mormente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento ao Apelado, para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças postuladas.
Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561836, de relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014.
Ressalto que a determinação da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, (AgRg no REsp.1.273.351/AM, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.9.2012, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/6/2014, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015, (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012), Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).
Dessa feita, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora Apelada, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei no 8.880/94.
Nessa senda, faz-se necessária a liquidação de sentença para se apurar a concreta existência dessa defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, porque a decisão atacada consignou a liquidação apenas para apurar o quantum indenizatório.
Acresço ao entendimento acima que a limitação temporal da incorporação do índice apurado, no processo de liquidação da sentença, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal, (STF RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07/02/2014, public. 10/02/2014).
Desse modo, deve ser provido, neste ponto, o Apelo do Estado de Mato Grosso, para determinar que a apuração de eventual defasagem, se constatada, na remuneração da parte apelada, e do respectivo índice, seja feito na liquidação da sentença, observando-se que o termo ad quem deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores estaduais.
DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA
Impende destacar inicialmente que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra a sentença, podendo modificá-la, no total ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.
Relevo, dessarte, que o princípio da reformatio in pejus não se configura no reexame obrigatório.
Valendo-me, ainda, das lições do Prof. Nelson Nery, saliento:
(...) o agravamento da situação da Fazenda Pública pelo tribunal não é reforma para pior, mas conseqüência natural do reexame integral da sentença, sendo, portanto, inadmissível. (sic) (In Recursos, n. 2.10, pp. 162/164).
Como referido acima, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos da Autora, constantes da presente Ação de Cobrança.
Quanto à análise da prescrição quinquenal, suscitadas na contestação, a matéria já foi apreciada no Apelo, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.
Da mesma forma, também foi apreciada a tese de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurado eventual erro na conversão, para que seja verificada a efetiva defasagem remuneratória aos servidores públicos, além do índice devido.
Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.
Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.
Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitado em julgado em 03/03/2020.
Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.
O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).
No caso vertente, por se tratar de condenação da Fazenda Pública, a reconhecer, ao servidor/empregado público, o direito à percepção de verbas salariais, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:
a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), porque a parte recorrente faz jus ao recebimento dos valores advindos da conversão da moeda em URV, caso existentes, correspondentes ao posterior a 29/01/2009;
b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.
Dos Honorários Advocatícios
No tocante aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em percentual, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, AFASTO a prejudicial de prescrição e, no mérito, PROVEJO EM PARTE ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que a apuração de eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração do Autor, além do índice, seja feita na liquidação da sentença, por arbitramento, bem como observada a limitação temporal da incorporação à data de reestruturação das carreiras dos servidores.
Quanto ao Reexame Necessário, RETIFICO, em parte, a sentença, quanto à correção monetária, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810), na forma consignada alhures.
Quanto aos honorários advocatícios, serão fixados pelo juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.